Tribunal: TJES
Processo: 5004945-50.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004945-50.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: MM TURISMO & VIAGENS S.A e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5004945-50.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S.A

RECORRIDO: MATHEUS AURELIO DA SILVA

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado nos termos dos art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Verifica-se, ainda, que o recorrido apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S.A
em face da sentença constante no id. 7776889, que julgou procedente, em parte, o pedido do ora recorrido condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais em razão de falha na prestação de serviços (cancelamento de voo e demora na restituição do valor pago).

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença com a consequente improcedência dos pedidos, sustentando que não houve falha por parte da companhia aérea, pois o cancelamento do voo ocorrera por conta da necessidade de adequação da malha aérea. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A relação tratada nos autos é uma relação de consumo, portanto, sujeita-se as regras do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Nesse cenário, o ônus da prova foi atribuído a recorrente, de modo que a ela caberia provar uma das causas excludentes de sua responsabilidade (art. 14, § 3º, incisos I e II, do CDC), o que não ocorreu.

Sustenta a recorrente que o cancelamento do voo ocorreu em razão da necessidade de adequação da malha aérea, o que, contudo, não restou comprovado.

A falha na prestação dos serviços por parte da recorrente gerou impactos ao recorrido, pois este não conseguiu realizar a viagem programada e, ainda, somente conseguiu reaver os valores pagos pelas passagens após ingressar em juízo.

Nesse cenário, entendo devida a indenização por danos morais.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

Anoto que a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:
ENUNCIADO Nº 32
– A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório.
A toda evidência, não se vislumbra nenhuma das hipóteses nos autos.

Com essas considerações, e por tudo mais constante dos autos, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso para manter a sentença atacada pelos seus próprios fundamentos,
de acordo com o art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
. CONDENO a recorrente em custas (já recolhidas) e honorários advocatícios fixados em
20% (vinte) por cento
sobre o valor da condenação
,
na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)